Tribunal: TRF3
Processo: 5073130-83.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: T2 - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
88/575)

5073130-83.2023.4.03.9999

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5073130-83.2023.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: CLAUDIO RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO TADEU MARTINS - SP107238-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO ANTONIO VERNASCHI - SP53238-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À SÍLICA LIVRE CRISTALINA. PPP. PREVALÊNCIA SOBRE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AGENTE CANCERÍGENO. EPI. TEMA 1.090/STJ. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação previdenciária voltada ao reconhecimento da especialidade do labor exercido no período de 01/08/1989 a 30/11/1995, na função de pedreiro junto à empresa Cerâmica Atlas Ltda., com pedido de conversão do tempo especial em comum e revisão da aposentadoria por tempo de contribuição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período laborado entre 01/08/1989 e 30/11/1995 deve ser reconhecido como especial em razão da exposição a agente químico nocivo, especialmente sílica livre cristalina; e (ii) estabelecer se o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP possui maior força probatória que o laudo pericial judicial produzido posteriormente, bem como se a ausência de comprovação da eficácia do EPI afasta a especialidade do labor.III. RAZÕES DE DECIDIR

O PPP constitui documento técnico hábil à comprovação das condições especiais de trabalho, por ser elaborado pela empregadora com base em laudo técnico contemporâneo ao vínculo laboral e por refletir as reais condições do ambiente de trabalho.

O PPP apresentado nos autos registra exposição habitual à sílica livre cristalina, agente químico reconhecidamente cancerígeno, cuja presença no ambiente laboral basta para caracterizar a especialidade do labor, independentemente de aferição quantitativa.

A exposição a agentes cancerígenos afasta a necessidade de comprovação da eficácia dos equipamentos de proteção individual, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99 e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A ausência de preenchimento do campo referente ao Certificado de Aprovação dos EPIs no PPP impede a comprovação segura da neutralização da nocividade, atraindo a aplicação do Tema 1.090/STJ em favor do segurado.

O laudo pericial judicial produzido anos após o encerramento do vínculo empregatício não prevalece sobre o PPP quando este se mostra formalmente regular e amparado em laudo técnico empresarial contemporâneo aos fatos.

A autarquia previdenciária recebeu requerimento administrativo de revisão regularmente formulado, sem oportunizar a complementação probatória necessária, razão pela qual o termo inicial da revisão deve ser fixado na data do requerimento administrativo.

Os juros de mora e a correção monetária devem observar os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido.

Tese de julgamento:

O PPP regularmente emitido e fundamentado em laudo técnico contemporâneo possui aptidão probatória para comprovar a exposição do segurado a agente nocivo.

A exposição à sílica livre cristalina caracteriza atividade especial por se tratar de agente reconhecidamente cancerígeno, independentemente de avaliação quantitativa.

A ausência de comprovação da efetiva neutralização do agente nocivo pelo EPI impõe o reconhecimento da especialidade do labor em favor do segurado.

O termo inicial da revisão do benefício previdenciário deve corresponder à data do requerimento administrativo quando o segurado já preenchia os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXII e XXIII, 201, §1o; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; CPC/2015, arts. 371, 434, 464, §1o, 472, 932, 1.021 e 1.024, §3o; Decreto no 3.048/99, art. 68, §4o; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 2.172/97; Decreto no 4.882/03.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014; STJ, Tema 1.090, REsp no 2.082.072/RS, j. definitivo; STJ, Tema 1.083, REsp no 1.886.795/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.11.2021; STJ, Tema 534, REsp no 1.306.113/SC; TNU, Súmula 68; TNU, Súmula 71; TRF3, Apelação Cível no 5001130-92.2022.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia; TRF3, AC no 5009776-96.2017.4.03.6183.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5073130-83.2023.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: CLAUDIO RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO TADEU MARTINS - SP107238-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO ANTONIO VERNASCHI - SP53238-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão (ID 340336308) que negou provimento ao recurso da parte autora.

Nos embargos de declaração (ID 343433809), a parte autora sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise do agente nocivo ruído no período de 01/08/1989 a 30/11/1995.

Alega que, embora o julgado tenha afastado a especialidade sob o fundamento de inexistência de exposição a agentes químicos e de enquadramento por categoria profissional, deixou de examinar que esteve exposto a ruído superior ao limite legal vigente à época.

Aduz, ainda, que, para período anterior a 29/04/1995, não se exigia habitualidade e permanência da exposição. Requer, assim, o saneamento da omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a especialidade do período e julgado procedente o pedido.

Os declaratórios foram recebidos como agravo interno, com abertura de prazo para complementação de razões recursais nos termos do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil (ID 350493328).

Complemento das razões recursais da parte autora (ID 352638683).

Sem resposta.

É o relatório.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA: a E. Juíza Federal Convocada Adriana Taricco apresentou judicioso voto, pelo qual Sua Excelência negou provimento ao agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento à apelação em que se postulava o reconhecimento da atividade especial relativa ao período de 01/08/1989 a 30/11/1995, laborado na empresa Cerâmica Atlas Ltda. na função de pedreiro, com a consequente conversão em tempo comum e revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, além do pagamento das diferenças devidas e a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §3o, do CPC/2015.

Respeitosamente, divirjo da ilustre Relatora no que concerne ao pedido de reconhecimento da atividade especial exercida no período de 01/08/1989 a 30/11/1995, pelas razões que passo a expor.

Segundo consignado no voto condutor:

"(...) 01/08/1989 a 30/11/1995: conforme o laudo técnico pericial (ID 280585267), a parte autora desempenhou as funções de pedreiro junto à empresa CERÂMICA ATLAS LTDA., não restando comprovada a exposição a qualquer agente nocivo capaz de ensejar o reconhecimento de tempo especial, uma vez que as atividades desenvolvidas eram realizadas em condições de trabalho comuns, sem contato habitual e permanente com agentes físicos, químicos ou biológicos. (...)

Registro que o laudo pericial (ID 280585267) prevalece sobre o Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 280585222), tendo em vista ser realizado por parte equidistante. Conclusão: o período de 01/08/1989 a 30/11/1995 deve ser considerado comum."

Com a devida vênia, não me filio a tal entendimento, pelas razões que passo a expor.

Conforme se extrai dos autos, o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (ID Num. 280585222 – Pág. 01/02) foi elaborado em estrita observância às formalidades legais, contando com a identificação de responsável técnico e tendo por base laudo pericial elaborado pela própria empregadora.

Diferentemente do que restou assentado no voto condutor, tenho que, no caso sub examine, o PPP há de prevalecer sobre o laudo pericial judicial, pelas razões que passo a sistematizar.

O PPP constitui o documento por excelência para a comprovação das condições especiais de trabalho no âmbito previdenciário. Trata-se de formulário oficial, instituído pela legislação de regência, cuja elaboração é obrigação legal imposta ao empregador, que o preenche com base em sua efetiva observação das condições do ambiente de trabalho ao longo de todo o contrato laboral.

O laudo técnico que embasou o PPP foi confeccionado pela própria empresa empregadora, entidade que, por definição, mantinha contato direto e cotidiano com as condições de trabalho às quais o segurado estava submetido, detendo, portanto, conhecimento privilegiado e contemporâneo acerca das reais condições do ambiente laboral.

É precisamente esta proximidade com os fatos, tanto em termos temporais quanto em termos de acesso às condições efetivas de labor, que confere ao PPP e ao laudo que o fundamenta superior aptidão probatória em relação à perícia judicial realizada anos após o encerramento do contrato de trabalho.

Com a devida vênia, não merece acolhida o argumento de que o laudo pericial judicial ostentaria maior confiabilidade por ter sido produzido por "parte equidistante". Tal premissa desconsidera uma circunstância determinante do caso concreto: a empregadora não tinha qualquer interesse jurídico, econômico ou processual no reconhecimento da atividade especial do segurado.

Ao contrário, o reconhecimento da especialidade das condições laborais importa, em tese, em maior ônus para o empregador, seja na perspectiva trabalhista, pelo pagamento de adicional de insalubridade, seja na perspectiva previdenciária, pelas repercussões sobre o custeio da aposentadoria especial. Nesse contexto, o PPP elaborado pela empresa não pode ser descartado sob o argumento de ausência de imparcialidade, pois a empregadora, ao declarar a existência de agente nocivo em seu estabelecimento, não agiu em benefício próprio.

Demais disso, a análise dos elementos probatórios contidos nos autos revela circunstância de especial relevo que foi desconsiderada no voto condutor: o PPP (ID Num. 280585222 – Pág. 01/02) aponta como agente nocivo ao qual o segurado se encontrava exposto durante o período controvertido a sílica livre cristalina, substância de natureza reconhecidamente carcinogênica.

Este dado altera substancialmente a valoração probatória dos fatos, pois o debate não se restringe à questão do mero contato com cimento, mas envolve a exposição a agente químico de elevada nocividade, com características e regramento próprios.

A exposição à sílica livre cristalizada possui peculiaridades que justificam tratamento diferenciado. Tratando-se de substância reconhecidamente carcinogênica para humanos, sua presença no ambiente de trabalho, por si só, é suficiente para caracterizar a especialidade do labor, independentemente da análise quantitativa da exposição ou da eficácia dos equipamentos de proteção individual. Nesse sentido, o §4o do art. 68 do Decreto no 3.048/99, com a redação conferida pelo Decreto no 8.123/2013, é expresso ao dispor que a presença, no ambiente de trabalho, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, é suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador.

Aspecto igualmente decisivo para o julgamento reside na análise da eficácia dos equipamentos de proteção individual fornecidos ao segurado, à luz do precedente obrigatório firmado no Tema 1.090 do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise do PPP (ID Num. 280585222 – Pág. 01/02), verifica-se grave deficiência probatória no campo "15.8 – CA EPI", que se encontra sem o preenchimento do Certificado de Aprovação ou da especificação do tipo de equipamento de proteção individual efetivamente fornecido ao trabalhador.

Esta omissão não é de menor importância: a ausência de informação sobre os EPIs fornecidos impede qualquer conclusão segura sobre a adequação, regularidade ou eficácia dos equipamentos eventualmente utilizados, tornando impossível aferir:a adequação do equipamento ao risco específico da atividade;a existência e regularidade do certificado de conformidade;o cumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização;a suficiência de orientação e treinamento sobre o uso, guarda e conservação adequados.

Diante desse quadro, aplicam-se integralmente os critérios estabelecidos no Tema 1.090/STJ. Consoante o item III da tese fixada pela Corte Superior, "se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor".

A completa ausência de informações sobre os EPIs fornecidos, associada à natureza do agente nocivo identificado, notadamente a sílica cristalina, substância carcinogênica reconhecida, impede que se conclua, com a segurança exigida, que os equipamentos de proteção eram eficazes para neutralizar integralmente a nocividade dos agentes.

Acresce-se que a presença de agente carcinogênico no ambiente laboral constitui circunstância excepcional que, mesmo diante da eventual proteção por EPI, não afasta o direito à contagem especial do tempo de serviço, em linha com a jurisprudência consolidada desta Corte.

Portanto, da análise sistemática dos elementos probatórios residentes nos autos, em especial do PPP (ID Num. 280585222 – Pág. 01/02), concluo que a parte autora, no período de 01/08/1989 a 30/11/1995, esteve exposta ao agente nocivo químico sílica livre cristalina, afigurando-se devida a concessão do enquadramento postulado.

A prevalência do PPP sobre o laudo pericial judicial, no caso concreto, funda-se em dois pilares: (i) a superioridade probatória do documento elaborado por quem detinha conhecimento direto e contemporâneo das condições de trabalho, sem interesse no reconhecimento da especialidade; e (ii) a presença de agente carcinogênico com regime jurídico próprio, cuja mera presença no ambiente laboral é suficiente para caracterizar a especialidade, nos termos do Decreto no 3.048/99.

DO TERMO INICIAL

Considerando o entendimento consolidado no julgamento do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, mais especificamente no item 2.2 da tese fixada, verifico que a Autarquia Previdenciária recebeu requerimento administrativo de revisão formalmente regular, porém instruído de forma insuficiente, deixando de oportunizar ao segurado a complementação probatória, a despeito da obrigação legal que lhe incumbia.

Nesse contexto, fixo a Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento de Revisão: 02/10/2017 (ID Num. 280585220 – Pág. 69), porquanto o segurado já preenchia, naquela data, os requisitos para a revisão do benefício, respeitada a prescrição quinquenal parcelar.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Para fins de apuração dos juros de mora e da correção monetária, deverão ser observados os índices e critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, em sua versão vigente à época da execução.

Referido Manual foi instituído com a finalidade de uniformizar os critérios de cálculo aplicáveis aos processos em fase executiva no âmbito da Justiça Federal, tendo seus parâmetros fixados por resolução, com fundamento na legislação em vigor e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Por essa razão, deverá ser aplicada a versão mais atualizada do Manual, sem que disso resulte qualquer afronta à coisa julgada.

Na hipótese de a sentença haver fixado critérios diversos para a incidência de juros de mora e correção monetária, ou de ter sido omissa quanto aos índices aplicáveis, é lícito a esta Corte proceder à sua adequação ou definição, inclusive de ofício, a fim de harmonizar o julgado com o entendimento jurisprudencial pacificado.

Registro, por fim, que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo da execução.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em consonância com o entendimento dominante esposado pelas Turmas componentes da 3a Seção deste Egrégio Tribunal, no sentido de que, nos casos em que o benefício previdenciário não é concedido em sentença, mas apenas em sede recursal, a base de cálculo da verba honorária compreende as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício —, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor das parcelas vencidas até a data do presente julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com renovada vênia à e. Relatora, divirjo para DAR PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora e, consequentemente: (i) reconhecer a natureza especial das atividades desempenhadas pela parte autora no período de 01/08/1989 a 30/11/1995; (ii) determinar a conversão do referido período em tempo comum, pelo fator 1,40, com a devida adequação nos registros previdenciários competentes; (iii) determinar a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB no42/151.741.178-2, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento de revisão, 02/10/2017, respeitada a prescrição quinquenal parcelar, acrescidas as parcelas devidas de correção monetária e juros de mora, nos termos aqui expendidos; e (iv) condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios nos termos fixados no voto.

É O VOTO.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Inicialmente, conheço do agravo, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

Friso, de logo, ser cabível o julgamento monocrático levado a efeito, considerando presentes os requisitos estabelecidos na Súmula n.o 568, do Superior Tribunal de Justiça, assim como, por interpretação sistemática e teleológica, nos artigos 1o a 12o, c.c o artigo 932, todos do Código de Processo Civil/2015, concluo que no caso em análise é plenamente cabível decidir-se monocraticamente, mesmo porque o julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, sendo ainda passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015 ), cumprindo o princípio da colegialidade.

Acresça-se que, em suas razões recursais, o agravante não se insurge quanto ao julgamento monocrático, mas sim contra o entendimento adotado na decisão agravada.

Nesse passo, verifico que o recurso deve ser desprovido, eis que a decisão monocrática ora agravada está em total sintonia com a jurisprudência desta C. Turma.

DO PERÍODO ESPECIAL. DISCIPLINA NORMATIVA.

O arcabouço normativo que conceitua e disciplina as atividades consideradas insalubres e perigosas tem origem nas primeiras legislações de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador desde o início da República (MOREIRA LIMA, M. M. T. . Adicional por atividades e operações insalubres: da origem até a NR-15. Revista ABHO de Higiene Ocupacional, v. 51, p. 11-19, 2018).

No âmbito de toda a legislação laboral então consolidada é que foi editada a Lei n. 3.807, de 26-08-1960, a primeira Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS).

Depois de mais de três décadas da Lei Eloy Chaves, introduziu-se no ordenamento jurídico nacional, pela primeira vez, a aposentadoria especial. Dispunha o artigo 31:

Art. 31. A aposentadoria especial será concedida ao segurado que, contando no mínimo 50 (cinqüenta) anos de idade e 15 (quinze) anos de contribuições tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviços, que, para êsse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por Decreto do Poder Executivo.

A LOPS foi regulamentada, primeiramente, pelo Decreto no 48.959-A, de 19-09-1960, por meio do qual foi aprovado o primeiro Regulamento Geral da Previdência Social. O Quadro II, a que se refere o artigo 65, trouxe a relação de serviços desde logo considerados penosos, insalubres ou perigosos.

O Decreto no 53.831, de 25-03-1964, introduziu nova regulamentação do artigo 31 da LOPS. O Anexo ao Decreto trouxe a relação dos agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, conforme a atividade exercida, e o quadro de ocupações consideradas especiais.

O Decreto no 83.080, de 24-01-1979, aprovou novo Regulamento dos Benefícios da Previdência Social. A aposentadoria especial estava disciplinada nos artigos 60 a 64. O Anexo I trazia a relação dos agentes nocivos, conforme a atividade, e o Anexo II trazia a relação dos grupos profissionais.

Conforme se pode constatar, mais uma vez, toda a disciplina normativa da aposentadoria especial tinha como fonte primária a legislação trabalhista de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador. A base fática (fato gerador) do benefício era o labor em serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos por determinados períodos, cuja conceituação e definição legal é tomada de empréstimo de toda a legislação laboral consolidada ao longo do tempo.

Essa situação vai sofrer mudanças, quanto a definição legal de atividade especial, a partir da Constituição Federal de 1988 (artigos 7°, XXII e XXIII, 201, § 1o, II, e 202), com suas sucessivas emendas, e das novas leis de benefícios.

Ao disciplinar como nova fonte primária e fundamental da aposentadoria especial, a Constituição Federal não alude a labor em serviços penosos, insalubres ou perigosos, como na legislação pretérita, mas, sim, a “atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar”, e, depois, a atividades exercidas “com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.”

O texto normativo constitucional adotou, portanto, nova descrição do fato gerador da aposentadoria especial. O labor em serviços penosos, insalubres ou perigosos ficou restrito como base fática e jurídica dos respectivos adicionais previstos no artigo 7o, XXIII.

No plano infraconstitucional, a aposentadoria especial está disciplinada nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24-07-1991, e nos sucessivos decretos regulamentadores.

Com fulcro e alinhado ao novo texto constitucional, a nova Lei de Benefícios, na sua redação originária do artigo 57, dispunha que a aposentadoria será devida, “uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.

Em seguida, no artigo 58, estava estabelecido que a “relação deatividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica.”

O artigo 152 estabeleceu um comando endereçado ao Executivo no sentido de que “a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da publicação desta lei, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação atualmente em vigor para aposentadoria especial.”

A nova Lei de Benefícios foi logo regulamentada pelos Decretos n. 357, de 07-12-91, e 611, de 21-07-1992.

Esses Regulamentos se afastaram, contudo, do comando da lei, contido na redação originária, ao estabelecer que a inclusão e exclusão de atividades profissionais estariam a cargo do Poder Executivo, considerando, para efeito de concessão do benefício, os anexos dos antigos Decretos n. 83.080, de 24-01-79, e 53.831, de 25-03-64, até que fosse promulgada a lei que disporia sobre as atividades prejudiciais à saúde e à integridade física.

A aposentadoria especial sofreu as primeiras substanciais mudanças com a edição da Lei no 9.032, de 28-4-95.

A primeira alteração, havida com a nova redação dada ao § 3o do artigo 57, estabeleceu uma condição para a concessão da aposentadoria especial. Passou a depender “de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado”.

Outra alteração introduzida foi a do § 4o do também artigo 57. A partir de então, para obtenção do benefício, “o segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.”

Essas alterações substanciais introduziram, portanto, nova definição da base fática e jurídica da aposentadoria especial. Além dos períodos de trabalho, desde sempre fixados de 15, 20 ou 25 anos, caberá agora comprovar que esse trabalho seja permanente, não ocasional ou intermitente, e que a exposição seja aos agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

De se observar, por oportuno, que a Lei n. 9.032/95 somente alterou o artigo 57, restando intactos os artigos 58 e 152.

Sobreveio, então, a Medida Provisória no 1.523, de 11-10-96, a qual, sim, alterou o “caput” do artigo 58 e lhe introduziu os §§ 1o, 2o, 3o e 4o.

A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física, então prevista no artigo 58, “caput”, para ser objeto de lei específica, acabou por dar lugar, no novo “caput”, pela relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, a ser definida pelo Poder Executivo.

No § 1o, estabeleceu-se que a “comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.”

No § 2o, estabeleceu-se que do “laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.”

O § 3o instituiu penalidade para a empresa que não mantiver o laudo técnico atualizado.

E, por fim, o § 4o estabeleceu uma nova obrigação para a empresa: “A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.”

Essa medida provisória teve várias reedições.

A Medida Provisória no 1.596-14, de 10-11-97, que convalidou a MP 1.523-13, acabou convertida na Lei no 9.528, de 10-12-97. O artigo 152 somente restou revogado com a MP 1.596.

Outras alterações ainda foram introduzidas pela Lei no 9.732, de 11-12-1998, resultado da conversão da MP 1.729, de 02-12-1998.

Tem-se, portanto, que a partir da Lei n. 9.032/95 e das MP 1.523-1, de 11-10-1996, e 1.596/97 (esta depois convertida na Lei n. 9.528/97), a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde até então prevista nos artigos 58 e 152 deu lugar à relação de agentes nocivos à saúde.

A despeito, contudo, da nova disciplina normativa introduzida pela Constituição e Lei de Benefícios, muito especialmente a partir da Lei n. 9.032/95, a caracterização da atividade especial continuou integralmente vinculada ou atrelada aos conceitos de insalubridade e periculosidade das normas trabalhistas consolidadas e normas regulamentadoras sobre proteção da saúde do trabalhador.

Prova disso é que o formulário para a comprovação da exposição aos agentes nocivos deve ser emitido pela empresa com base em laudo técnico das condições ambientais, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista, conforme consta do § 1o do artigo 58, na redação dada pela Lei n. 9.732, de 11-12-1998.

Assim, continuou sendo considerada atividade especial, para efeito de reconhecimento do direito à aposentadoria especial ou do tempo especial, aquela assim definida a partir das Normas Regulamentadoras – NR, editadas no âmbito da legislação trabalhista, as quais continuam servindo de base normativa dos agentes nocivos à saúde ou integridade física, previstos nos sucessivos decretos regulamentadores.

Nesse sentido é que nos Anexos dos diversos Regulamentos da Previdência Social sobre agentes nocivos ou ocupações profissionais tem sido feita remissão aos artigos da CLT e Portarias do MTE que disciplinavam a insalubridade (Decretos 357/1991 e 611/1992, art. 66, p. único; Decreto 2.172/1997, art. 66, § 1o; e Decreto n. 3.048/99 (redação original), art. 68).

A Portaria MTB no 3.214, de 08-06-1978, aprovou as “Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho”. A NR-15 trata das Atividades e Operações Insalubres.

Os Decretos 2.172/97 e 3.048/99, ao tratarem no Anexo IV da Classificação dos Agentes Nocivos, têm como base normativa – embora não inteiramente correspondente – os citados anexos da NR-15.

A norma previdenciária, portanto, também classifica os agentes nocivos em químicos, correspondentes aos anexos 11, 12 (poeiras minerais), 13 e 13-A (benzeno), físicos, correspondentes aos anexos 1 e 2 (ruído), 8 (vibrações), 5 (radiações ionizantes), 3 (temperaturas anormais), 6 (pressão atmosférica anormal), 7 (radiações não-ionizantes) e, por fim, biológicos, correspondentes ao anexo 14.

Vale lembrar que o Regulamento também prevê a exposição a vários agentes nocivos de forma associada.

Da leitura das disposições da NR-15, e de seus anexos, podem ser extraídas as seguintes conclusões:

(a) A exposição a ruído (contínuo ou intermitente ou de impacto), calor, radiações ionizantes e poeiras minerais será considerada insalubre se acima dos limites de tolerância previstos nos respectivos anexos. Nesse caso, a avaliação é quantitativa;

(b) A exposição a radiações não-ionizantes, frio e umidade era considerada insalubre por força dos decretos normativos até 05-03-1997, quando foram revogados. Todavia, a exposição a esses agentes nocivos poderá ser considerada insalubre com base em perícia técnica judicial;

(c) A comprovação da insalubridade por exposição a vibrações poderá ser feita por meio de laudo técnico ou perícia técnica judicial, observados os limites previstos nas normas de regência para cada período;

(d) A exposição aos agentes químicos previstos nos anexos 11 será considerada insalubre se acima dos limites de tolerância. A avaliação é quantitativa;

(e) A exposição aos agentes químicos previstos no anexo 13 será considerada insalubre se não estiverem também previstos no anexo 11. Nesse caso, a avaliação será qualitativa;

(f) A exposição ao benzeno, previsto no anexo 13-A, é em princípio considerada insalubre. A avaliação é qualitativa; e

(g) A exposição aos agentes biológicos, previstos no anexo 14, é considerada insalubre. Nesse caso, a avaliação também é qualitativa.

Outro capítulo importante da disciplina normativa é o que se refere aos meios de prova da atividade especial.

Embora a Constituição de 1988 não faça alusão a trabalhos penosos, insalubres ou perigosos, mas, sim, a trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física, a nova Lei de Benefícios – Lei n. 8.213, de 24-07-1991 –, na sua redação originária, se referia a relação das atividades prejudiciais.

Inicialmente, portanto, o reconhecimento de atividade especial era feito com base nos agentes nocivos e também com base no enquadramento por atividade profissional ou ocupação, conforme previsão nos anexos ao regulamento previdenciário.

Nessa situação, o segurado podia apresentar quaisquer meios de prova válidos, a exemplo dos antigos formulários instituídos pelo INSS e até mesmo da CTPS do empregado, além dos laudos técnicos, estes já exigidos nos casos de ruído e calor.

O PPP foi instituído posteriormente e pode substituir o laudo ambiental.

Novas modificações foram introduzidas a partir da Lei n. 9.032, de 28-04-1995. O trabalho deverá ser permanente, não ocasional nem intermitente. A exposição deverá ser efetiva a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou integridade física.

Diferentemente do regimente anterior, que permitia o reconhecimento da atividade especial também com base no enquadramento por atividade ou ocupação profissional, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses deve ser feita somente por meio de formulários do INSS, laudos técnicos (ruído e calor) e PPP.

Posteriormente, a partir da Lei no 9.528, de 10-12-1997, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos deverá ser feita somente por meio do laudo técnico ambiental ou PPP (ou outro documento substitutivo).

O INSS, para fins de disciplina interna da administração no âmbito do RGPS, editou várias instruções normativas a respeito da matéria.

A IN INSS 128/2022 (e suas atualizações) dispõe com bastante riqueza de detalhes sobre o LTCAT e o PPP (artigos 276 e seguintes).

O LTCAT é documento técnico da empresa. O PPP é documento técnico do trabalhador, geralmente empregado.

O Laudo Técnico deve descrever a atividade, identificar os agentes prejudiciais à saúde e localizar possíveis fontes geradoras de insalubridade.

Nos termos do artigo 277, são aceitos para complementar ou substituir o LTCAT os laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa, emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, individuais ou coletivas, acordos ou dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas ao mesmo setor, atividades, condições e local de trabalho.

Ao se referir a Justiça do Trabalho, a norma disse menos do que queria ou deveria. É evidente que a prova pericial judicial no âmbito da Justiça Federal pode igualmente ser utilizada como prova direta ou emprestada pelo segurado, conforme o caso, se presentes os requisitos citados.

Outros laudos e demonstrações ambientais também podem complementar ou substituir o LTCAT como meios de prova da atividade especial.

O PPP, que se constitui em um histórico laboral do trabalhador, dispensa o LTCAT, desde que todas as informações estejam adequadamente preenchidas e amparada em laudo técnico.

É oportuno citar, a respeito desses diversos meios probatórios, o julgamento por esta 7a Turma da Apelação Cível n. 5001130-92.2022.4.03.6128. No voto da eminente Relatora, pode ser vista rica descrição dos diversos documentos técnicos que podem ser usados pelos segurados para cada período.

(...)

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico. Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97.

Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.”

(TRF da 3a Região, Apelação Cível 5001130-92.2022.4.03.6128, 7a Turma, Relatora a Desembargadora Federal Inês Virgínia) [destacamos]

Ainda com relação aos meios de prova da atividade especial, é importante destacar o entendimento consolidado deste Tribunal no sentido de que “o laudo técnico não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. ( Precedentes desta Corte: 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008396-32.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 06/06/2023, DJEN DATA: 12/06/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002962- 34.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, Intimação via sistema DATA: 11/05/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002059-62.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 30/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/04/2023)” [cf. AC 5009776-96.2017.403.6183]

A Turma Nacional de Uniformização também edificou idêntica posição ao editar a Súmula 68: “O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.”

No que se refere ao uso de EPI (equipamento de proteção individual), verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, j. 04/12/2014, DJe: 12.02.2015, Rel. Min. LUIZ FUX, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Portanto, a desqualificação em decorrência do uso de EPI requer prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não afastam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu questão submetida a julgamento de casos repetitivos afetado no REsp 2082072/RS, Tema no 1.090, julgada em definitivo, fixando a seguinte tese:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Assim, segundo a tese fixada, em princípio, a informação de EPI eficaz seria o suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade exercida (item I), cabendo ao segurado, provar que o EPI não é adequado à atividade exercida ou está fora das normas regulamentares ou, ainda, provar que a empresa não ofereceu capacitação para o adequado uso do equipamento de proteção, sendo possível, também, a prova da ineficácia do EPI (item II). Por fim, a tese firmada no Tema no 1.090 aponta que deverá ser favorável a decisão em caso de divergência sobre a eficácia do equipamento para a atividade especial exercida (item III).

Em uma leitura detalhada dos julgados é possível verificar que as teses fixadas se complementam, pois informam que o PPP não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser ilidido quando a anotação da eficácia não vier calcada em dados que provem a neutralização do agente, não bastando a mera indicação da eficácia do equipamento por redução de nocividade do vetor.

Logo, a junção dos entendimentos dos Tribunais Superiores aponta para as seguintes diretrizes: (a) O uso do EPI não afasta, por si só, a especialidade da atividade;(b) A eficácia do EPI deve ser comprovada tecnicamente, com dados capazes de provar a neutralização do agente; (c) Nos casos de ruído e agentes cancerígenos, a atividade permanece sendo considerada especial ainda que haja a utilização de EPI; (d) Não devem ser aceitas as presunções genéricas de neutralização dos agentes.

Após essa exposição dos vários documentos previstos na legislação previdenciária que podem comprovar a atividade especial, é pertinente fazer também uma breve abordagem sobre a prova pericial.

Como condutor dos atos processuais, o magistrado possui liberdade para avaliar o cabimento, a necessidade e oportunidade da realização das provas requeridas pelas partes (CPC, art. 371), de acordo com o que entender necessário à formação do seu convencimento.

A perícia é um meio de prova reservado para hipóteses nas quais a avaliação depende de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156).

Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

(...)

Art. 464. (...).

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

(...)

Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.

De acordo com a norma processual citada, portanto, a perícia judicial não será deferida se houver outros meios de prova. Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial. Trago, por oportuno, o seguinte precedente da jurisprudência do TRF da 3a Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Os documentos apresentados não contêm informações suficientes para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos durante todo o período em que laborou na empresa elencada na peça inaugural, sendo imprescindível, para o fim em apreço, a realização da perícia técnica.

2. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.

3. Preliminar de apelação acolhida. Anulada a r. sentença a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos. Prejudicada a análise do mérito do recurso.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL – 5001847-41.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 24/03/2021, Intimação via sistema DATA: 05/04/2021)

A perícia judicial pode ser direta, no ambiente de trabalho, se preservadas as condições onde ocorreu o labor especial. E pode ser indireta, em empresa similar, se impossível a obtenção das informações ambientais por causa da extinção da empresa ou encerramento de suas atividades ou porque não mais existentes as condições físicas do local do labor. Nesse sentido já havia se pronunciado o STJ: “(...). 4. Quanto ao tema, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se manifestar, reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços. 5. É exatamente na busca da verdade real/material que deve ser admitida a prova técnica por similaridade. A aferição indireta das circunstâncias de labor, quando impossível a realização de perícia no próprio ambiente de trabalho do segurado, é medida que se impõe.” (REsp 1370229 / RS RECURSO ESPECIAL 2013/0051956-4, RELATOR Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) ÓRGÃO JULGADOR T2 - SEGUNDA TURMA DATA DO JULGAMENTO 25/02/2014 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 11/03/2014 RIOBTP vol. 299 p. 157).

Além da prova direta ou por similaridade, conforme mencionado, também é admitida a prova pericial emprestada, produzida em outro processo, requerida por terceira pessoa que tenha trabalhado no mesmo local e condições ambientais ou em outro local em condições similares (IN INSS 128/2022, art. 277, supra).

Por fim, também vale uma rápida abordagem sobre a prova testemunhal.

A insalubridade e a periculosidade, conforme linguagem da legislação anterior, ou as condições especiais do trabalho que prejudiquem a saúde ou integridade física, conforme linguagem da legislação atual, não se provam, em princípio, por meio da prova testemunhal, porque constituem fato técnico.

O fato técnico, diferentemente do fato comum, só se prova por documento ou por perícia. Sua existência e natureza são estabelecidas em norma técnica, editada com base em conhecimento e definição científica.

A prova testemunhal poderia, quando muito, em caráter complementar, servir para comprovar, não a natureza do trabalho, se insalubre ou perigoso, mas o local, o setor e os períodos em que realizado. Mas mesmo essas informações devem constar dos registros funcionais. Daí ser o testemunho apenas uma prova subsidiária ou complementar de outras.

Assim, não sendo o caso, o pedido de produção de prova testemunhal não deverá ser aceito.

DO RECURSO.

Verifica-se permanecer controvérsia acerca da alegada da especialidade do intervalo laboral de 01/08/1989 a 30/11/1995.

Antes de examinar a especialidade do período, cabe breve exposição dos seguintes agentes nocivos.

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

Em se tratando de agente nocivo ruído, a comprovação da exposição demanda avaliação técnica para se aferir o nível em relação aos limites de tolerância estabelecidos nos diversos períodos. Trata-se, como já visto, de avaliação quantitativa.

Nesse sentido, o Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto n. 72.771/73, de 06-09-1973, esse nível foi elevado para 90dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto n. 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos n. 357, de 07-12-1991 e 611, de 21-07-1992, os quais incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto n. 83.080, de 24-01-1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90dB e o Anexo do Decreto n. 53.831, de 25-03-1964, que fixou o nível mínimo de 80dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06-03-1997 a 18-11-2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07-05-1999 a 18-11-2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19-11-2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

O STJ, no julgamento do REsp. no 1.398.260/PR (1a Seção, j. 14/05/2014, DJe: 05/12/2014, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN), representativo de controvérsia, reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06-03-1997 a 18-11-/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90dB.

Assim, tem-se o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

1. Anexo do Decreto no 53.831/64.

2. Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Vale anotar que para caracterizar a insalubridade do labor o nível de exposição ao ruído, durante a jornada de trabalho, não deve ser inferior ou igual, mas acima do limite de tolerância para cada período, conforme expressamente previsto na norma regulamentar. Nesse sentido também o entendimento adotado nesta 7a Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CONDICIONADA. NULIDADE PARCIAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO E LAUDO PERICIAL. NÍVEL DE RUÍDO INFERIOR AO LIMITE DE TOLERÂNCIA. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS NÃO COMPROVADA. ESPECIALIDADE AFASTADA PARCIALMENTE. TEMPO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

- Recebida a apelação nos termos do Código de Processo Civil/2015.

- A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (artigo 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

- In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar período considerado como atividade de natureza especial e conceder a aposentadoria ao autor, se preenchidos os demais requisitos legais, inclusive no que tange ao tempo de contribuição, retroativa à data do requerimento administrativo, bem como ao pagamento das prestações atrasadas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários-mínimos, ainda que o valor da aposentadoria seja igual ao teto previdenciário.

- Cumpre esclarecer que o sobrestamento determinado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais nos. 1.882.236/RS, 1.893.709/RS e 1.894.666/SC, que tratam do tema, ao rito previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015 (Tema 1.081/STJ), se restringe apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial.

- Observa-se que a sentença proferida é condicional, uma vez que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para “...reconhecendo como atividade especial todo o período de 06/03/1997 a 24/02/2011, determinar que o réu conceda a aposentadoria ao autor, se preenchidos os demais requisitos legais, inclusive no que tange ao tempo de contribuição, retroativa à data do requerimento administrativo, estabelecendo, ainda, que a renda inicial seja calculada segundo a Lei 8.213/91, observada a prescrição quinquenal, incidindo juros de mora e correção monetária sobre as parcelas vencidas à época da liquidação”. Dessa forma, é de ser reconhecida a ocorrência de julgamento condicional a ensejar a nulidade parcial da sentença, diante da ofensa ao artigo 492 do CPC/2015. Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a regra do artigo 1.013, § 3o, III, da norma processual.

- A aposentadoria por tempo de contribuição integral, antes ou depois da EC/98, necessita da comprovação de 35 anos de serviço, se homem, e 30 anos, se mulher, além do cumprimento da carência, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei 8213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu art. 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 exigidos pela regra permanente do citado art. 25, II. O art. 4o, por sua vez, estabeleceu que o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente deve ser considerado como tempo de contribuição, para efeito de aposentadoria no regime geral da previdência social (art. 55 da Lei 8.213/91).

- Sobre o tempo de atividade especial, o artigo 57 da Lei no 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei". Considerando a evolução da legislação de regência pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

- A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações. Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum- segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

- A fim de comprovar as condições de trabalho no referido intervalo o autor apresentou no procedimento administrativo e nestes autos os PPPs emitidos em 02/10/2009 e 13/05/2014, devidamente assinados e com indicação dos responsáveis técnicos pelas medições (id 97585584 – págs. 09/17). Os documentos atestam que o segurado, no desempenho de suas atividades, estava exposto a ruído de 90 dB(A). Ademais, foi realizada prova pericial.

- O laudo pericial não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, de 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008--74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, de 17/10/2017)

- Como as provas apresentadas nos autos, PPP e laudo pericial, são uníssonas em afirmar que o autor estava exposto a ruído de 90 dB(A) e não havia exposição habitual e permanente a agentes químicos, não é possível reconhecer como atividade especial o período de 06/03/1997 a 24/02/2011, uma vez que neste intervalo, para que o trabalho seja considerado especial o segurado deve comprovar exposição a ruído superior a 90 dB(A), conforme já elucidado anteriormente.

- Somados os períodos de trabalho em atividade especial reconhecidos na via administrativa, e nesta demanda, constata-se que o autor possui até a DER (24/02/2011) apenas 19 anos, e 3 dias, Que não é suficiente para a concessão da aposentadoria especial.

- No que diz respeito ao pedido subsidiário, verifica-se que somados os períodos urbanos comuns constantes da CTPS e do CNIS, bem como os períodos reconhecidos como especiais, resulta até a DER (24/02/2011) num total de tempo de serviço 33 anos, 4 meses e 6 dias.

- Diante do parcial provimento do recurso do INSS, com o indeferimento parcial do pedido de reconhecimento de trabalho em condições especiais e com o indeferimento do pedido de aposentadoria especial e/ou por tempo de contribuição, a hipótese dos autos é de sucumbência recíproca, motivo pelo qual as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, na forma do artigo 86, do CPC/15, não havendo como se compensar as verbas honorárias, por se tratar de verbas de titularidade dos advogados e não da parte (artigo 85, § 14, do CPC/15).

- Por tais razões, com base no artigo 85, §§2° e 3°, do CPC/15, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos do INSS, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, considerando que não se trata de causa de grande complexidade, mas sim repetitiva, o que facilita o trabalho realizado pelo advogado, diminuindo o tempo exigido para o seu serviço.

- Suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.

- Vencido o INSS no que tange ao reconhecimento como especial de parte do período pleiteado na inicial e à concessão da aposentadoria da parte autora, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios no particular, fixados em 10% do valor da causa.

- Reexame necessário não conhecido. Sentença anulada parcialmente de ofício. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação parcialmente provida. Improcedência do pedido de aposentadoria.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 6072611-33.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 29/11/2021, DJEN DATA: 01/12/2021).

Saliente-se, por fim, conforme acima declinado, que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

Quanto ao argumento de que se não observou a metodologia correta, verifica-se que legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica.

Não tendo a lei determinado que a aferição somente poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada em Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Nesse sentido, a jurisprudência específica da Sétima Turma: TRF3, ApCiv 5556028-30.2019.4.03.9999, j. 22/10/2020, e - DJF3: 03/11/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES.

Por fim, e a teor do entendimento vinculante da Corte Superior, é exigível o critério do Nível de Exposição Normalizado (NEN) para os casos de trabalho sujeito a ruído variável a partir da edição do Decreto no. 4.882/03, em 19/11/2003. A tese repetitiva restou assim sintetizada:

Tema no. 1083: O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." (1a Seção, REsp 1.886.795/RS, j. 18/11/2021, DJe de 25/11/2021, rel. Min. GURGEL DE FARIA).

DOS AGENTES QUÍMICOS

Embora o Anexo IV do Regulamento da Previdência Social expressamente disponha que somente será considerada especial a atividade com exposição a agentes nocivos acima do limite de tolerância, há inúmeras atividades em que a exposição será considerada especial, independentemente de limitação de tolerância, o que deverá ser aferido caso a caso.

A exposição aos agentes cancerígenos, previstos no Anexo IV do Decreto no 3.048/99, prescinde de análise qualitativa ou quantitativa para configurar condição especial de trabalho, vez que a substância integra o rol de agentes cancerígenos, cujo risco potencial de agressão à saúde impõe o reconhecimento da insalubridade (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000745-28.2019.4.03.6136, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 16/12/2022, Intimação via sistema DATA: 28/12/2022).

Esta Turma Julgadora também tem considerado especial o labor desempenhado de forma habitual e permanente com exposição a agentes químicos, especificamente quanto aos agentes hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos, mediante análise meramente qualitativa, prescindindo, portanto, de quantificação da concentração da substância para caracterização da especialidade da atividade, bastando a comprovação do contato físico com o agente nocivo durante o labor, com base no item 1.2.11 do Quadro do Decreto no 53.831/64; nos itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e do Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.

Da mesma forma, tem considerado qualitativa a análise quanto a poeiras minerais (item 1.2.10 do Decreto 53.831/64, item 1.2.12 do Quadro I, do Decreto no 83.080/79, e do Anexo IV do Decreto no 3.048/99), fumos metálicos (item 1.2.9 do Decreto 53.831/64), óleos minerais, óleo solúvel, fluido de corte, querosene, óleo sintético, desengraxante e óleo lubrificante, o que permitiria o enquadramento especial do período nos itens 1.2.10, anexo I, do Decreto no 83.080/79, 13, anexo II, do Decreto no 2.172, e XIII, anexo II, do Decreto no 3.048/99, por exemplo.

Embora tenha posição pessoal que se alinhe ao entendimento edificado pela TNU no Tema 298 e enunciado 23 doCentro de Estudos Judiciários em 2023 - no sentido de não aceitar como prova da atividade especial a simples menção genérica a hidrocarbonetos, óleos e graxas –, adoto posição (diversa) e consolidada desta egrégia Turma Julgadora de reconhecer o labor especial com base em documento técnico que contemple a exposição a esses produtos químicos.

Assim, tendo em conta o princípio da colegialidade, e ressalvado esse entendimento pessoal, acompanho a posição majoritária para também reconhecer o período especial postulado, nos termos dos seguintes precedentes: 7a Turma do TRF da 3a Região. Neste sentido: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002268-09.2021.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 26/09/2024, DJEN DATA: 02/10/2024; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000919-44.2021.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 24/04/2024, DJEN DATA: 30/04/2024.

DO PERÍODO CONTROVERTIDO

- 01/08/1989 a 30/11/1995: conforme o laudo técnico pericial (ID 280585267), a parte autora desempenhou as funções de pedreiro junto à empresa CERÂMICA ATLAS LTDA., não restando comprovada a exposição a qualquer agente nocivo capaz de ensejar o reconhecimento de tempo especial, uma vez que as atividades desenvolvidas eram realizadas em condições de trabalho comuns, sem contato habitual e permanente com agentes físicos, químicos ou biológicos.

A atividade de pedreiro e servente de pedreiro não é considerada especial.

A TNU editou, a respeito, a SÚMULA 71, com o seguinte teor: "O mero contato do pedreiro com o cimento não caracteriza condição especial de trabalho para fins previdenciários".

O Juiz Federal JOSÉ ANTONIO SAVARIS, comentando a aludida Súmula, afirma o seguinte:

Aposentadoria especial é modalidade de aposentadoria por tempo de serviço, com tempo mínimo reduzido em razão das condições nas quais a atividade é exercida, sendo devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas. A habitualidade e permanência do tempo de trabalho em condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física referidas no art. 57, § 3o, da Lei n. 8.213/91 não pressupõem a submissão contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. Não se interpreta como ocasional, eventual ou intermi- 356 tente a exposição ínsita ao desenvolvimento das atividades cometidas ao trabalhador, integrada à sua rotina de trabalho. Para o trabalho exercido até o advento da Lei n. 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n. 53.831/64 e 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa. Com a promulgação da Lei n. 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, mediante formulário específico, nos termos da lei. Somente após a edição da MP 1.523, de 11/10/1996, tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB 40 ou DSS 8030. O anexo 13 da Norma Regulamentadora 15 da Portaria 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, não considera insalubre o manuseio de cimento, atividade desenvolvida pelos pedreiros, e, sim, a fabricação e manuseio de álcalis cáusticos, que são utilizados no fabrico do cimento, assim como o seu transporte nas fases de grande exposição à poeira. A referida norma técnica diferencia os agentes químicos álcalis cáusticos e cimento, de modo que não se pode considerar se tratarem da mesma substância, afinal, o primeiro está presente na composição do outro, embora em baixíssima porcentagem. Além disso, em relação ao cimento, a norma só reconhece insalubridade quando o contato se dê nas fases de grande exposição a poeiras, e mesmo assim em grau mínimo. Para a avaliação do risco à saúde do indivíduo, faz-se necessário precisar até que ponto e a forma como se dá o contato com o cimento e se causa, efetivamente, reações adversas ao trabalhador, mediante comprovação por laudo técnico. No âmbito do Juizado Especial Federal da 4a Região, em incidente de uniformização, Processo 5038409-65.2011.404. 7100/RS, ponderou-se da seguinte forma em relação à matéria: [...] destaque-se que o cimento só se apresenta como nocivo em atividades ligadas a sua produção ou que envolvam inalação de sua poeira, observando-se, nesse caso, o código 1.2.10 do Anexo ao Decreto n. 53.831/64 e o código 1.2.12 do Anexo I ao Decreto n. 83.080/79. A utilização do referido material no ramo da construção civil, como é o caso do demandante, todavia, não enseja condições especiais de labor. Analisando questão pertinente à composição do cimento e o caráter prejudicial de seu manuseio por profissionais atuantes em construções, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu acerca da não incidência de adicional de insalubridade para reclamante pedreiro afirmando que a alcalinidade do material decorre da presença de alcalino-terrosos em sua composição e que o seu contato com a pele humana de forma moderada não se afigura prejudicial. A mencionada decisão refere: 358 [...] este Tribunal Superior, especificamente quanto à matéria em exame, já se pronunciou no sentido de que os serviços realizados por pedreiro não se encontram classificados pela NR 15 da Portaria n. 3.214/78. Cita-se, por oportuno, o seguinte julgado desta Corte Superior: [...] segundo a Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança-SOBES, o cimento é classificado como uma poeira inerte. A ação do cimento é resultante da alcalinidade de silicatos, aluminatos e silicoaluminatos que o constitui. Essa alcalinidade, que não chega a ser agressiva, é que propicia sinergicamente as condições para instalação de um processo de sensibilidade, ou seja, uma condição alérgica. Frisa que esta alcalinidade não é devida aos álcalis cáusticos, propiciadores de insalubridade e representado pelos hidróxidos de cálcio e potássio, que não estão presentes no cimento. Os alcalino-terrosos, esses sim presentes no cimento e dos quais decorre sua alcalinidade média ou fraca, em função de seu grau de ionização, não estão contemplados como insalubres nas normas legais (NR 15 anexo 13). Assim, constata-se ser indevido o adicional de insalubridade ao pedreiro, pois eventuais respingos de cimento ou argamassa não são suficientes para causar danos à saúde do empregado'. [...] 359 Da mesma forma, a Turma Regional de Uniformização da 4a Região, ao analisar pedido de enquadramento da atividade de pedreiro com fundamento na exposição a cimento, decidiu: EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ATIVIDADE ESPECIAL. CIMENTO. PEDREIRO. Na linha do enunciado da súmula 71, da TNU, a TRU mantém o entendimento de que "o mero contato do pedreiro com o cimento não caracteriza condição especial de trabalho para fins previdenciários". (5009339- 93.2013.404.7112, Turma Regional de Uniformização da 4a Região, Relatora p/ Acórdão Luciane Merlin Clève Kravetz, juntado aos autos em 10/12/2014). Na Justiça do Trabalho, a Orientação Jurisprudencial (OJSDI1-4) é no sentido de que não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, classificando como insalubre apenas as tarefas de - fabricação e manuseio de álcalis cáusticos -, em grau médio, e - fabricação e transporte de cal e cimento nas fases de grande exposição a poeiras -, em grau mínimo, na relação oficial do Ministério do Trabalho. Conclui-se, diante da fixação por Súmula, pela TNU/CJF, que não se vislumbra possibilidade para reconhecer como especial o tempo de serviço do pedreiro em razão do mero contato com o 360 cimento, uma vez que a atividade desempenhada não pode ser considerada como de exposição do trabalhador a risco. Referências BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Acórdão da Turma Nacional de Uniformização no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal-PEDILEF n. 200772950018893. Publicado no DJ em 30/11/2012. Relator: Juiz Federal Janilson Bezerra de Siqueira. ______. Tribunal Regional Federal da 3a Região. Acórdão da 8a Turma na Apelação Cível n. 1211406. Julgado em 14/4/2014. Relatora: Desembargadora Federal Therezinha Cazerta. ______. Tribunal Regional Federal da 4a Região. Acórdão da Turma Regional de Uniformização no processo n. 50384096520 114047100/RS. Publicado no D. E. de 12/12/2015. Relatora: Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva. ______. Tribunal Superior do Trabalho. Acórdão da 1a Turma no Recurso de Revista n. 5376920135040271. Publicado no DEJT de 18/8/2015. Relator: Desembargador Convocado Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha. (SÚMULAS DA TNU COMENTADAS, CJF, 2017, P. 351 E SS.)

A ocupação correspondente ao código 2.3.3 do Decreto no 53.831/64 diz respeito aos trabalhadores em edifícios, barragens e pontes.

O agente nocivo correspondente ao código 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 diz respeito a hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, relacionados ao processo de fabricação. Não é o caso do mero contato ou manuseio do cimento.

A jurisprudência da 7a Turma desta C. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL/5351807-51. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/ESPECIAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. FONTE DE CUSTEIO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA. PEDREIRO. MANOBRADOR E TRABALHADOR DE VIA PERMANENTE. ESPECIALIDADE RECONHECIDA EM PARTE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NÃO CONCEDIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

(...)

- Os registros em CTPS não levam à conclusão acerca de enquadramento em categoria profissional, pois apesar de constar a anotação de que o autor desempenhou atividades de pedreiro, não é suficiente ao enquadramento pela categoria profissional, pois o código 2.3.3 do Decreto no 53.831/64 refere-se apenas aos trabalhadores em grandes obras de construção civil, tais como: edifícios, pontes e barragens, o que não restou comprovado pelos documentos apresentados.

(...)

- Apelação do autor desprovida. Apelação do INSS parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5351807-51.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 13/12/2021, Intimação via sistema DATA: 17/12/2021)

Registro que o laudo pericial (ID 280585267) prevalece sobre o Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 280585222), tendo em vista ser realizado por parte equidistante.

Conclusão: o período de 01/08/1989 a 30/11/1995 deve ser considerado comum.

Nessa ordem de ideias, estando a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência desta C. 7a Turma do TRF da 3a, de rigor o desprovimento do recurso.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo interno da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À SÍLICA LIVRE CRISTALINA. PPP. PREVALÊNCIA SOBRE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AGENTE CANCERÍGENO. EPI. TEMA 1.090/STJ. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação previdenciária voltada ao reconhecimento da especialidade do labor exercido no período de 01/08/1989 a 30/11/1995, na função de pedreiro junto à empresa Cerâmica Atlas Ltda., com pedido de conversão do tempo especial em comum e revisão da aposentadoria por tempo de contribuição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período laborado entre 01/08/1989 e 30/11/1995 deve ser reconhecido como especial em razão da exposição a agente químico nocivo, especialmente sílica livre cristalina; e (ii) estabelecer se o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP possui maior força probatória que o laudo pericial judicial produzido posteriormente, bem como se a ausência de comprovação da eficácia do EPI afasta a especialidade do labor.III. RAZÕES DE DECIDIR

O PPP constitui documento técnico hábil à comprovação das condições especiais de trabalho, por ser elaborado pela empregadora com base em laudo técnico contemporâneo ao vínculo laboral e por refletir as reais condições do ambiente de trabalho.

O PPP apresentado nos autos registra exposição habitual à sílica livre cristalina, agente químico reconhecidamente cancerígeno, cuja presença no ambiente laboral basta para caracterizar a especialidade do labor, independentemente de aferição quantitativa.

A exposição a agentes cancerígenos afasta a necessidade de comprovação da eficácia dos equipamentos de proteção individual, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99 e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A ausência de preenchimento do campo referente ao Certificado de Aprovação dos EPIs no PPP impede a comprovação segura da neutralização da nocividade, atraindo a aplicação do Tema 1.090/STJ em favor do segurado.

O laudo pericial judicial produzido anos após o encerramento do vínculo empregatício não prevalece sobre o PPP quando este se mostra formalmente regular e amparado em laudo técnico empresarial contemporâneo aos fatos.

A autarquia previdenciária recebeu requerimento administrativo de revisão regularmente formulado, sem oportunizar a complementação probatória necessária, razão pela qual o termo inicial da revisão deve ser fixado na data do requerimento administrativo.

Os juros de mora e a correção monetária devem observar os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido.

Tese de julgamento:

O PPP regularmente emitido e fundamentado em laudo técnico contemporâneo possui aptidão probatória para comprovar a exposição do segurado a agente nocivo.

A exposição à sílica livre cristalina caracteriza atividade especial por se tratar de agente reconhecidamente cancerígeno, independentemente de avaliação quantitativa.

A ausência de comprovação da efetiva neutralização do agente nocivo pelo EPI impõe o reconhecimento da especialidade do labor em favor do segurado.

O termo inicial da revisão do benefício previdenciário deve corresponder à data do requerimento administrativo quando o segurado já preenchia os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXII e XXIII, 201, §1o; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; CPC/2015, arts. 371, 434, 464, §1o, 472, 932, 1.021 e 1.024, §3o; Decreto no 3.048/99, art. 68, §4o; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 2.172/97; Decreto no 4.882/03.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014; STJ, Tema 1.090, REsp no 2.082.072/RS, j. definitivo; STJ, Tema 1.083, REsp no 1.886.795/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.11.2021; STJ, Tema 534, REsp no 1.306.113/SC; TNU, Súmula 68; TNU, Súmula 71; TRF3, Apelação Cível no 5001130-92.2022.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia; TRF3, AC no 5009776-96.2017.4.03.6183.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO VOTO DA DES. FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, COM QUEM VOTARAM O DES. FEDERAL MARCELO VIEIRA, O DES. FEDERAL ERIK GRAMSTRUP E O DES. FEDERAL MARCUS ORIONE, VENCIDA A RELATORA QUE NEGAVA PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA.

LAVRARÁ O ACÓRDÃO A DES. FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão